Tribunal: TJPA
Processo: 0821248-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821248-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 19/09/2025, em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal). A apreensão incluiu dois papelotes de substância análoga ao crack em sua posse e 40 gramas da mesma substância em sua residência. A denúncia foi oferecida em 25/09/2025, estando o processo em regular tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(ii) há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da medida cautelar;

(iii) seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, especialmente a quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão da droga, revelando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com observância ao art. 93, IX, da CF/88.

5. O processo está em tramitação regular, sem inércia ou desídia do juízo, não havendo falar em excesso de prazo.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas no caso concreto, diante da gravidade da conduta e da insuficiência de alternativas para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. É legal a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas. 2. A regular tramitação do processo afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. 3. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela advogada Wiliane Rodrigues Amorim, em favor de
Thiago Ferreira Da Silva
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/Pa, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo de origem nº 0801723-30.2025.8.14.0050, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 147, §1º, do Código Penal.

Narra a defesa que o paciente foi preso em 19/09/2025, na cidade de Santana do Araguaia/PA, sob a imputação de suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ameaça art. 147, §1º do Código Penal.

Registra a defesa que consta nos autos que a prisão ocorreu após denúncia de ameaça, quando foram encontrados dois papelotes de substância análoga ao crack em posse do Paciente e cerca de 40 gramas da mesma substância em sua residência.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 25/09/2025. Alegou a Defesa que desde então o Inquérito encontra-se sem qualquer movimentação, estando concluso para decisão do magistrado desde a data do oferecimento da denúncia.

Ressaltou a defesa que o paciente é primário, possui certidão negativa de antecedentes. Portanto, alega que a sua custódia decorre de mera suspeita e de fundamentação abstrata, sem justa causa efetiva para manutenção da medida extrema.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30624730).

Em parecer (Id. 31143403), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em apertada síntese, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão cautelar, alegando ainda a quantidade ínfima de entorpecente apreendido e excesso de prazo para a formação da culpa. Pleiteia, assim, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva foi decretada em 19/09/2025, logo após a conversão da prisão em flagrante, mediante decisão fundamentada, a qual levou em consideração elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de entorpecente em quantidade fracionada (dois papelotes no bolso do paciente e 40 gramas de substância análoga ao crack na residência, totalizando 70 porções dessa), situação que, por si, não denota insignificância penal, tampouco desqualifica a hipótese de tráfico.

Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida com base na gravidade concreta da conduta, na necessidade de garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, elementos indicados na decisão de origem de forma individualizada, não se tratando, pois, de fundamentação in abstrato, como se vê:

“(...) Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

É fundamental ressaltar que, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a decretação da prisão preventiva pelo magistrado depende de requerimento expresso do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, sendo vedada a decretação de ofício.

O art. 311 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial".

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em cinco linhas, não trazendo argumentos de sua pretensão, de modo que não, nesses termos, não se pode considerar que houve de sua parte efetiva representação.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pela homologação do flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva – ID. 157206492.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a suposto tráfico de drogas, o qual rem sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes: substância sólida pertencente ao grupo de benzoilmetilecgonia, vulgarmente conhecida como “pedra de crack” – 70 porções pesando aproximadamente 40 gramas -, conforme consta da Requisição de Laudo Periciais (ID.
157199383, pág. 16 a 19).

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado.

(...)

Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o laudo “AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP (ID. 157199383, pág. 16 a 19).

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc.

(...)

Nesse contexto, o decreto preventivo é a “ultima ratio”, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar em especial a ordem pública, face a gravidade em concreto dos crimes em apuração.

(...)”

Ademais, conforme bem ressaltado na decisão que manteve a custódia, não há fato novo ou alteração na situação jurídica do paciente que desautorize a manutenção da medida extrema.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, igualmente não se constata qualquer constrangimento ilegal.

A autoridade coatora, em resposta ao pedido de informações (ID 30624730), informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de setembro de 2025, tendo sido devidamente autuado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 147, §1º, do Código Penal. No dia 22 de setembro de 2025, realizou-se audiência de custódia, e no dia 24 do mesmo mês, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo do inquérito, com o indiciamento formal do paciente. No dia seguinte, 25 de setembro de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida em 3 de outubro de 2025, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 14 de novembro de 2025. O processo encontra-se, portanto, em curso regular, dentro de prazos compatíveis com a razoabilidade exigida.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há prazo absoluto e inflexível para o encerramento da instrução criminal, devendo ser analisadas as particularidades de cada caso concreto.

No presente feito, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de forma contínua e diligente, não se verificando desídia por parte do juízo de origem ou paralisação injustificada dos autos.

Portanto, diante das informações prestadas pelo magistrado de origem e da constatação de que o feito se encontra em curso dentro dos parâmetros de razoabilidade, não se verifica ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em tela, estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Saliento que a decisão combatida cumpre integralmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se tratando de mera reprodução de fórmula genérica, mas de pronunciamento motivado, circunstanciado, lastreado nos elementos concretos dos autos, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/11/2025